Tribunal: TJMT
Processo: 1011218-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011218-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO FERNANDES - CPF: 030.153.011-44 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE TABAPORA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.202.601-03 (VÍTIMA), MARCOS AMBROZIO DA SILVA - CPF: 078.012.851-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GABRIELI FARIA CARDOSO - CPF: 086.659.531-75 (TERCEIRO INTERESSADO), K. L. L. M. - CPF: 117.909.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), K. N. L. M. - CPF: 117.909.521-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AMBROZIO DA SILVA - CPF: 078.012.851-66 (PACIENTE), MARIA GABRIELI FARIA CARDOSO - CPF: 086.659.531-75 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e corrupção de menores, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997 e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A impetrante alega que a decisão de conversão foi proferida à míngua de fundamentação idônea, bem como que não estão preenchidos, na espécie, os requisitos legais da segregação provisória. Outrossim, argumenta que um dos pacientes possui residência fixa e filho menor de 12 anos que depende de seus cuidados, ao passo que os demais são penalmente primários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é dotada de fundamentação idônea; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva; e (iii) saber se as condições pessoais dos pacientes justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada, pois indicou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o contexto de atuação em suposto “tribunal do crime”, com imposição de violência física e psicológica à vítima, além da apreensão de substâncias entorpecentes em circunstâncias indicativas de tráfico e da possível vinculação dos pacientes a organização criminosa.

5. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e no
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta das condutas, pelo
modus operandi
e pelo risco de reiteração delitiva, sendo a prisão preventiva medida necessária para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

6. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, residência fixa ou eventual condição familiar, não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a periculosidade concreta, tampouco se mostram adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência para neutralizar o risco decorrente da liberdade dos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos dos autos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. A aparente participação em organização criminosa, aliada à prática de violência e à apreensão de drogas em contexto de tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Predicados pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II; ECA, art. 244-B,
caput
; CF/88, art. 93, IX; CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
no 1000286-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 3/3/2026; TJMT,
Habeas Corpus
no 1044230-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 4/2/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Felipe Augusto Fernandes, Marcos Ambrozio da Silva e Maria Gabrieli Faria Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juiz das Garantias da Comarca de Juína, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e corrupção de menores, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997 e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão de conversão foi proferida à míngua de fundamentação idônea, bem como que não estão preenchidos, na espécie, os requisitos legais da segregação provisória.

Outrossim, argumenta que Felipe Augusto possui residência fixa e filho menor de 12 anos que depende de seus cuidados, ao passo que Marcos e Maria Gabrieli são penalmente primários.

Com tais considerações, pleiteia a revogação de suas custódias ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, inclusive liminarmente (Id. no 353585397).

Junta documentos (Ids. no 353585398-353594858).

A liminar foi indeferida (Id. no 353743899).

O impetrado prestou informações (Id. no 354827401).

O douto Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA NA ESPÉCIE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Felipe Augusto Fernandes, Marcos Ambrozio da Silva e Maria Gabrieli Faria Cardoso, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Juína/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da gravidade em concreto dos fatos.

2. A impetrante pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que não há risco à ordem pública, além da presença das condições pessoais favoráveis que autorizam a concessão do benefício.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância aos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do delito, em razão do envolvimento dos pacientes com a organização criminosa denominada ‘comando vermelho’.

5. Inviável a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar dos pacientes se encontra motivada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

6. Os predicados pessoais dos pacientes não possuem o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, quando presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pela denegação da ordem” (Id. no 355723872).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que, no último dia 26, Felipe Augusto Fernandes, Marcos Ambrozio da Silva e Maria Gabrieli Faria Cardoso, ora pacientes, bem como Kaio Leonardo Lopes Macedo e Kaline Naiara Lopes Macedo, foram presos em flagrante em razão das condutas assim narradas no boletim de ocorrência:

“NA TARDE DE 26/02/2026 HORARIO APROXIMADO DAS 14:40H, O SERVIÇO DE INTELIGENCIA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TABAPORÃ-MT RECEBEU A INFORMAÇÃO DE FORMA ANONIMA NARRANDO QUE NAQUELE INSTANTE NO ‘BAR DAS COLEGUINHAS’, FINAL DA RUA ROBERTO PLATERO, CENTRO. (LOCAL CONHECIDO PELA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO POR SER PONTO DE COMERCIO DE SUBSTANCIA ILICITA), ESTARIA OCORRENDO UM ‘TRIBUNAL DO CRIME’, E QUE COMO VITIMA ESTARIA A PESSOA DE LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA, VULGO LORA; POR TER IDO EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’; DE POSSE DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES, A EQUIPE DE POLICIA CIVIL DESLOCOU ATÉ O MENCIONADO LOCAL E AO SEREM VISUALIZADOS PELOS INDIVIDUOS QUE ALI ESTAVAM, DOIS DELES EMPREENDERAM FULGA, SENDO PERSEGUIDOS ATÉ A SUA CAPTURA POR UMA DAS EQUIPES DE POLICIA CIVIL, O QUAL AFIRMA TER VISUALIZADO QUE EMBOS JOGAVAM OBJETOS PARA DENTRO DO MATO ENQUANTO CORRIAM, APÓS SUA CAPTURA RETEORNANDO NO LOCAL E PROXIMIDADES QUE OS DOIS SUSPEITOS CORRERAM, FOI LOCALIZADO UMA SUBSTANCIA DE PORTE MEDIO ANALOGA A MACONHA, AMBOS FORAM QUALIFICADOS APÓS OS FATOS, SENDO ELES KAIO LEONARDO LOPES MACEDO E KALINE NAIARA LOPES MACEDO; AINDA NO LOCAL DO ‘TRIBUNAL DO CRIME’, OUTRA EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS QUE REALIZOU O ADENTRAMENTO NA RESIDENCIA, CONSEGUIU INTERVIR NA AÇÃO CRIMINOSA E SALVAR A VIDA DE LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA, A QUAL ESTAVA TRANCADA DENTRO DE UM DOS QUARTOS COM OS SUSPEITOS MARIA GABRIELI FARIA CARDOSO DE POSSE DE UMA MANGUEIRA DE REGISTRO DE GÁS DE COZINHA, E ESCOLTADA DO LADO DE FORA POR MARCOS AMBROZIO DA SILVA; AMBOS FORAM RENDIDOS DURANTE O ADENTRAMENTO NA RESIDENCIA, QUANDO MARIA GABRIELI QUEBROU SEU APARELHO CELULAR ANTES QUE PUDESSE SER APREENDIDO; RELATOU A VITIMA LUANA ALVES DOS SANTOS QUE NAQUELE MOMENTO, A SUSPEITA MARIA GABRIELI ESTAVA EM LIGAÇÃO DE VIDEO COM ALGUM INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO, DECIDINDO O QUE SERIA FEITO COM SUA INTEGRIDADE FISICA. AINDA NO LOCAL, FOI PRENDIDO EM FLAGRANTE DELITO A PESSOA DE FELIPE AUGUSTO FERNANDES, A QUAL EM REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO CONSIGO UM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA, LOGO EM SEGUIDA EM ENTREVISTA AO INDIVIDUO ELES AFIRMOU QUE RESIDIA NA CASA DOS FUNDOS DO BAR, EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL A EQUIPE DE POLICIA CIVIL REALIZOU BUSCAS NO LOCAL E EM MEIO AOS SEUS PERTENCES PESSOAIS, FOI LOCALIZADO 8 SACOS PLASTICOS DO TIPO EMBALAGEM DE PORTE PEQUENO COM SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA, 7 SACOS PLASTICOS DO TIPO EMBALAGEM DE PORTE PEQUENO E COR TRANSPARENTE DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE, ALEM DE 4 SACOS PLASTICOS DO TIPO SACOLA DE COR PRETA DE SUBSTANCIA ANALOGA A CRACK. NO MESMO CONTEXTO DA OCORRENCIA, EM CONVERSA COM A VITIMA LUANA ALVES, ESTA AFIRMOU QUE AS PESSOAS DE KALINE, KAIO, MARIA, MARCOS E FELIPE, ESTAVAM ALI POR INTERMEDIO DO ‘COMANDO VERMELHO’ PARA LHE TORTURAR DE FORMA FISICA E PISICOLOGICA, POR TER IDO EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; DIANTE DE TODA NARRATIVA, OS ENVOLVIDOS KALINE NAIARA LOPES MACEDE (MENOR), KAIO LEONARDO LOPES MACEDE (MENOR), MARIA GABRIELI FARIA CARDOSO (MAIOR) MARCOS AMBROZIO DA SILVA (MAIOR) E FELIPE AUGUSTO FERNANDES FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, E APRESENTADOS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS” (Id. no 353594851, pp. 54-55;
sic
).

No dia seguinte, os pacientes foram submetidos a audiência de custódia, ocasião em que o eminente Magistrado plantonista converteu suas prisões em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“No presente caso, a prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria estão perfeitamente demonstrados conforme explanado acima, e no boletim de ocorrência que intrui estes autos.

Verifica-se também que os autuados, demonstram periculosidade concreta, evidenciada pela prática de mercância de drogas diversas, e pelo terror imposto a quem ousa desafiar o controle do grupo criminoso, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para cessar a continuidade delitiva.

Nesse sentido, entende-se que a prisão preventiva é a única medida cautelar adequada e suficiente para garantir a proteção da vítima e a ordem pública no caso em análise. A gravidade concreta da conduta dos autuados, no modo de agir, com premeditação ou uso frequente de violência ou grave ameaça; participação em organização criminosa; ou possibilidade de repetição de crimes.

É importante ressaltar que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, LVII, da Constituição Federal. Trata-se de medida cautelar, de natureza processual, que visa garantir a eficácia do processo e a proteção de bens jurídicos relevantes, como a integridade física e psicológica da vítima, não configurando antecipação de pena.

O princípio da proporcionalidade, que deve nortear a aplicação das medidas cautelares, exige que estas sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. No caso em análise, entende-se que a prisão preventiva atende a esses requisitos, sendo adequada para garantir a proteção da vítima e a ordem pública, necessária diante da insuficiência de outras medidas cautelares e proporcional à gravidade da conduta do autuado, ao risco que sua liberdade representa e ao seu histórico criminal.

Ressalta-se, ainda, que a prisão preventiva pode ser revogada a qualquer tempo, caso desapareçam os motivos que a justificaram, ou substituída por medida cautelar menos gravosa, quando verificada a falta de motivo para que subsista, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal.

No que se refere ao pedido formulado pela defesa da concessão de prisão domiciliar da custodiada MARIA GABRIELI FARIA CARDOSO, este não merece guarida em razão da gravidade dos fatos praticados pela indiciada bem como em razão da lei penal vedar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa a teor do que dispõe o artigo 318-A, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, entende-se que estão presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo no momento a medida mais adequada e necessária para garantir a ordem pública, da instrução criminal e a devida proteção da vítima no caso em análise.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, converte-se a prisão em flagrante de FELIPE AUGUSTO FERNANDES, MARCOS AMBROZIO DA SILVA e MARIA GABRIELI FARIA CARDOSO em PRISÃO PREVENTIVA” (Id. no 353594853, pp. 143-144;
sic
).

Nota-se que o impetrado indicou expressamente a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, amparando-se nas informações constantes do boletim de ocorrência e nos elementos colhidos no momento da intervenção policial. Conforme relatado, os pacientes teriam sido surpreendidos em contexto no qual se investigava a realização de um assim chamado “tribunal do crime”, ocasião em que a vítima estaria sendo submetida a constrangimentos e ameaças em razão de suposto descumprimento de determinações impostas por pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

A narrativa policial aponta que a ofendida foi localizada confinada em um dos cômodos da residência, sob vigilância de parte dos investigados, enquanto outro indivíduo mantinha contato por meio de chamada de vídeo com pessoa presumivelmente vinculada à referida facção, para deliberar acerca das medidas a serem aplicadas contra ela. Tais circunstâncias, em princípio, evidenciam cenário de significativa gravidade concreta, marcado pela suposta imposição de violência física e psicológica.

Além disso, consta que, durante a abordagem, foram apreendidas diversas porções de substâncias análogas à cocaína, pasta-base e crack, acondicionadas de maneira compatível com a prática de comércio ilícito, o que reforça, ao menos em tese, os indícios da prática do delito de tráfico de drogas e da possível atuação associativa entre os envolvidos.

Diante desse quadro, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima, ressaltando a gravidade concreta das condutas e o risco de continuidade das atividades criminosas.

Em análise perfunctória, observa-se que tais fundamentos se mostram consentâneos com os elementos informativos constantes dos autos, revelando motivação suficiente para justificar, neste momento, a adoção da medida extrema.

Em suma, a decisão invectivada está em conformidade com o comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (CF/88, art. 93, IX), bem como demonstra, com base em elementos concretos dos autos, o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312,
caput
).

Outrossim, malgrado a impetrante enalteça condições pessoais dos pacientes, como a primariedade e o fato de possuírem residência fixa, consolidou-se na jurisprudência deste Tribunal de Justiça o entendimento de que eventuais predicados do agente não se prestam a infirmar a segregação cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, a gravidade concreta das condutas em apuração, supostamente praticadas em contexto de criminalidade organizada, justifica, nesse momento, a manutenção da
ultima ratio
.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— julgamento paralelo conduzido por facção criminosa, com vítimas amarradas e ameaçadas de decapitação sob supervisão remota de um ‘padrinho’ —, revela a periculosidade social do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1000286-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de março de 2026; data da publicação: 9 de março de 2026).

“A gravidade concreta do delito (tortura em ‘tribunal do crime’) e o vínculo com facção criminosa evidenciam a periculosidade e justificam a prisão para garantia da ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1044230-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2026; data da publicação: 12 de fevereiro de 2026).

Ademais, especificamente no que diz respeito ao paciente Felipe Augusto, é necessário registrar que, embora a impetrante alegue ser ele genitor de um menino de 3 anos, não comprovou a essencialidade do paciente aos cuidados do menor, além do que, está-se diante de crime cometido mediante violência (tortura), circunstância que inviabilizaria a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar
ainda que
se tratasse de mulher gestante ou mãe de criança ou pessoa com deficiência (CPP, art. 318-A,
caput
, do CPP). Ou seja, se nem mesmo nessas hipóteses excepcionais a flexibilização da segregação provisória seria possível, ainda menos no caso do paciente.

Semelhantemente, outras medidas cautelares mais brandas, como monitoração eletrônica e proibição de frequência a determinados lugares, não teriam o condão de neutralizar a acentuada periculosidade dos pacientes, conforme demonstrado na decisão atacada.

Logo, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026